Tribunal: TJSP
Processo: 2000866-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - CABIMENTO - BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE FORA DIAGNOSTICADA COM MASTITE E ARTRITE PSORIÁSICA, RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE, CUJA COBERTURA FORA NEGADA PELA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - OPERADORA DE SAÚDE QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PLEITEADA - INSURGÊNCIA DA AUTORA - CABIMENTO - BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE FORA DIAGNOSTICADA COM MASTITE E ARTRITE PSORIÁSICA, RECEBEU PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM O USO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE, CUJA COBERTURA FORA NEGADA PELA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - OPERADORA DE SAÚDE QUE ACEITOU A CONTRATAÇÃO DO SEGURO SEM SUBMETER A BENEFICIÁRIA À EXAMES PRÉVIOS, NÃO PODENDO AGORA SE ESCUSAR DA COBERTURA SECURITÁRIA SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - SÚMULA 105 DO TJSP ESTABELECE QUE NÃO PODE SER ADMITIDA A NEGATIVA À COBERTURA DE DOENÇAS PREEXISTENTES SE O PLANO DE SAÚDE NÃO EXIGIU EXAME MÉDICO ADMISSIONAL - POR FIM, EVENTUAIS REFLEXOS PATRIMONIAIS SÃO PASSÍVEIS DE REVERSÃO, AO PASSO QUE O RISCO À SAÚDE É POTENCIALMENTE IRREVERSÍVEL - URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A R. DECISÃO, CONCEDENDO A TUTELA PLEITEADA, DETERMINANDO-SE QUE A OPERADORA DE SAÚDE FORNEÇA O TRATAMENTO PRESCRITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.